Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. ART. 1.010, CPC. OCORRENTE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1150, STF. REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade.

1.1. No caso dos autos, a sentença homologou o laudo da perícia realizada nos autos e entendeu pela incorreção de parte da atualização feita na conta Pasep.

1.2. O réu apelante, por sua vez, alegou, no mérito do recurso, que houve entendimento equivocado sobre os saques e débitos não conhecidos pelo autor, bem como que ser incabível a adoção dos valores indicados na inicial.

1.3. Necessário entender que, quanto ao mérito do recurso, não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer totalmente do recurso. Mérito do recurso não conhecido.

2. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade do banco apelante, reformada por acórdão transitado em julgado, que afastou a ilegitimidade do banco réu.

2.1. A questão relativa à ilegitimidade já foi analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise da questão nesse recurso. Preliminar de ilegitimidade e não conhecida. Recurso conhecido em parte.

3. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

3.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo.

4. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

4.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

4.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu menos de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição.

5. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade acolhida em parte. Preliminar de ofício de preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.